Tribunal: CARF
Processo: 13009.000641/2007-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13009.000641/2007-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.114 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
GILBERTO MARTINEZ MALVAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
APÓS
NOTIFICAÇÃO
DO
LANÇAMENTO. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF N.33.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a excluir
tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde e antes de
notificado o lançamento. A declaração entregue após o início do procedimento
fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13009.000641/2007-19
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.114 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13009.000641/2007-19

Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 69 e ss.), interposto contra o Acórdão 13-
23.458 da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro
II/RJ - DRJ/RJOII (e-fls. 49 e ss.) que considerou, por unanimidade de votos, improcedente a
Impugnação do contribuinte apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-fls. 19 e ss.),
Exercício 2005, Ano Calendário 2004, que constatou Omissão de Rendimentos Recebidos de
Pessoa Jurídica e que apurou Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar no valor de
R$1.462,23, a sofrer incidência de Multa de Ofício e Juros de Mora.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 09/12) decorrente de procedimento de
revisão da Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2005, ano-calendário 2004, onde
se constatou a omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva no valor de R$
11.724,00 recebidos da Ferragens Tambasco Ltda pelo dependente de CPF
548.888.837-34 (fls. 10). Após a revisão da declaração, foi apurado o crédito tributário
de R$ 3.028,56 já acrescido de juros de mora e multa de ofício (fls. 09).
O contribuinte apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL (fls. 05), a
qual foi indeferida após análise dos documentos e esclarecimentos apresentados à
fiscalização (fls. 04).
Inconformado com o indeferimento da SRL, do qual tomou ciência, por via postal, em
24/07/2007 (fls. 14), o interessado apresentou impugnação tempestiva em 21/08/2007
(fls. 01/02) com os argumentos a seguir sintetizados:
a) Alega que por descuido e desconhecimento da mudança da lei informou sua esposa
Sra. Maria Helena de Oliveira Martinez Malvar, CPF 548.888.837-84, como dependente
na sua declaração do exercício 2005, tendo a mesma recebido no ano de 2004 a
importância de R$ 11.724,00 da Ferragens Tambasco Ltda, CNPJ 02.957.203/0001-04.
Afirma que o erro ocorreu na importação da relação de dependentes da declaração do
ano anterior através do programa da Receita Federal e que não foi percebido quando da
entrega da declaração em questão.
b) Expõe que posteriormente a Sra. Maria Helena de Oliveira tentou declarar sua
isenção mas ficou impossibilitada, pois o sistema informou que a mesma já constava
como dependente em outra declaração.
c) Ressalta que a sua esposa era isenta, uma vez que seus rendimentos estavam abaixo
do limite obrigatório para a apresentação de declaração, e que se a mesma não tivesse
sido incluída como dependente o titular ainda teria direito a restituição.
d) Reitera que a inclusão ocorreu por engano e que não houve nenhuma intenção de
fraudar os cofres públicos, não cabendo, portanto, a aplicação da penalidade imposta
pela Secretaria da Receita Federal.
e) Requer o cancelamento do débito fiscal reclamado ou a retificação do valor a ser
restituído.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.114 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13009.000641/2007-19

REMUNERAÇÃO DE DEPENDENTES.
Os rendimentos recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos recebidos pelo titular para efeito de tributação na Declaração
de Ajuste Anual.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
É vedada pela legislação a retificação da Declaração de Ajuste Anual
após a notificação do lançamento.
MULTA DE OFÍCIO.
No lançamento de ofício aplica-se a multa de 75% sobre o imposto nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, falta de declaração e nos de
declaração inexata.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/05/2009 (e-fl. 65),
inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 29/05/2009 (e-fl. 69), alegando,
em repise, os argumentos deduzidos na impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
De pronto, comungando com a decisão proferida pelo Colegiado Julgador de
Primeira Instância, confirmo e adoto, com base no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, os fundamentos e razões de decidir
da Decisão Recorrida, a seguir transcrita em essência e em seus contrapontos necessários e
grifada no original:
Voto
...
Observa-se que no presente caso o impugnante não contestou a omissão de rendimentos
recebidos pelo dependente, apenas alegou a inclusão indevida do mesmo na sua
declaração. Dessa forma, pela não impugnação, considero incontroverso o assunto, nos
termos do art. 17, caput, do Decreto 70.235/72, transcrito abaixo.
...
No que concerne ao lançamento é importante esclarecer, em primeiro lugar, que os
rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes, ainda que inferiores ao limite de
isenção, devem ser somados aos rendimentos recebidos pelo titular para efeito de
tributação na Declaração de Ajuste Anual, conforme disposto no art. 38, §8o, da
Instrução Normativa SRF no 15 de 06/02/2001. Cumpre salientar que a regra geral de
tributação para as pessoas físicas é a declaração dos rendimentos em separado, e que a
inclusão de dependentes é uma opção livremente exercida pelo contribuinte. Não
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.114 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13009.000641/2007-19

obstante, vale mencionar que o contribuinte isento que tiver sido informado como
dependente pelo seu cônjuge na Declaração de Ajuste Anual de 2005, como no caso em
tela, está dispensado da apresentação da Declaração Anual de Isento – DAI no referido
exercício, a teor do art. 1o, parágrafo único, da Instrução Normativa RFB no 559 de
19/08/2005, que regulou a DAI de 2005.
Deve-se ressaltar, ainda, que a responsabilidade pelo conteúdo e veracidade das
informações constantes da Declaração de Ajuste Anual pertence exclusivamente ao
contribuinte, mesmo que este tenha delegado a um terceiro a tarefa de elaborá-la. Em se
tratando de matéria tributária, não importa se a pessoa física cometeu a infração por
puro descuido ou desconhecimento da legislação. A responsabilidade pelas infrações é
objetiva, não dependendo da aferição da existência de culpa ou dolo do agente,
conforme previsto no art. 136 do Código Tributário Nacional – CTN reproduzido a
seguir.
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e
da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.(grifei)
Assim, uma vez constatada a infração à legislação tributária em procedimento fiscal, o
crédito deve ser apurado pela autoridade autuante com os encargos do lançamento de
ofício, nos termos do art. 957 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99 (Decreto
3.000 de 26/03/99), transcrito abaixo. A existência ou não de intenção só se presta a
mensurar a intensidade da sanção imposta. No presente caso, a multa de ofício aplicada
foi a de 75%, prevista no inciso I do dispositivo acima mencionado, conforme
especificado no “Demonstrativo de Apuração da Multa de Ofício e dos Juros de Mora”
às fls. 12. Este percentual é utilizado nos casos de declaração inexata, ou seja, de
equívoco do contribuinte, independentemente da sua intenção de fraudar o fisco. ...
...
Isso posto, verifica-se que a fiscalização procedeu corretamente ao aplicar a multa de
ofício em questão, ao contrário do que entende o interessado. De acordo com o art. 142
do CTN, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, não
cabendo discussão sobre a aplicabilidade ou não das determinações legais vigentes por
parte das autoridades fiscais da Receita Federal do Brasil – RFB. As normas devem ser
seguidas nos estritos limites do seu conteúdo, independente das razões de cunho pessoal
apresentadas pelo sujeito passivo.
...
Com relação à exclusão do cônjuge da lista de dependentes e a apresentação de
declaração de isento para o mesmo, impõe-se observar que a retificação da Declaração
de Ajuste Anual só é admissível se ocorrer antes do início do procedimento fiscal,
conforme preceituam o art. 832 do RIR/99 e o art. 5o da Instrução Normativa SRF no
579 de 08/12/2005. ...:
...
Uma vez fundamentado o Recurso precipuamente no argumento repisado da
necessidade de retificação da Declaração de Ajuste Anual – DAA, entenda o contribuinte que a
retificação de sua Declaração, é plenamente descabida após o início da ação fiscal. Os
fundamentos de tal impossibilidade são o Artigo 147, parágrafo primeiro do Código Tributário
Nacional e o Artigo 832 do Decreto 3.000/99 o Regulamento do Imposto de Renda.
No mesmo sentido impera a Súmula CARF 33 (Vinculante, conforme Portaria
MF 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF n. 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.114 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13009.000641/2007-19

Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos recursais
apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente
proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator

Fl. 127
DF CARF MF
Original